Tribunal: TJSP
Processo: 0005829-80.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa ou afastar a figura qualificada – Nítida destinação mercantil dos bens apreendidos – Pena privativa de liberdade e regime inicial fixados com critério – Readequação da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa ou afastar a figura qualificada – Nítida destinação mercantil dos bens apreendidos – Pena privativa de liberdade e regime inicial fixados com critério – Readequação da pena alternativa de prestação pecuniária - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005829-80.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
LUCAS FREDERICO BRITTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 2/14
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005829-80.2018 Votuporanga
Apelante: Lucas Frederico Britto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.989
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta
a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo -
Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa ou afastar a
figura qualificada
Nítida destinação mercantil dos bens
apreendidos Pena privativa de liberdade e regime inicial fixados
com critério
Readequação da pena alternativa de prestação
pecuniária - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 285/287, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar LUCAS FREDERICO
BRITTO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao
cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços, nos termos em que
dispuser o Juízo das Execuções, bem como prestação pecuniária, no
importe de dois salários mínimos, a serem destinados à Secretaria
Municipal da Saúde de Votuporanga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 3/14
Pretende-se com o presente recurso (fls.
314/334), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do réu, por ausência de dolo, na medida em que a compra do aparelho
teria sido feita por sua funcionária, e não pelo próprio, estando ele de
boa-fé. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta
imputada ao recorrente para o delito de receptação simples, bem como
o afastamento da pena alternativa de prestação pecuniária, tendo em
vista a baixa renda do insurgente.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 344/347, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 367/373).
É o relatório.
O recurso interposto merece parcial provimento.
O recorrente foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 25 de janeiro de 2018, por
volta das 09h, na Rua São Paulo no 3499, Centro, cidade e comarca de
Votuporanga, adquiriu, expôs à venda e vendeu, em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial, o aparelho celular Lenovo, modelo
Vibe K5, cor grafite, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais),
pertencente a Edpo Fernando Mori.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 4/14
Consoante apurado, o suposto furtador do
celular, no caso o acusado Clever Duarte Cardoso
processado
nestes autos pelo crime de furto simples, sendo os autos
desmembrados em relação a ele vendeu o celular por ele subtraído
para o recorrente, proprietário da loja “Galeria Celular”, pelo preço de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), quantia esta bem abaixo do valor
de mercado. Além disso, o insurgente adquiriu o produto sem exigir a
nota fiscal correspondente, vindo a revender posteriormente o aparelho
no exercício de atividade comercial, sendo coisa que deveria saber ser
produto de crime.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração no tocante às penas alternativas fixadas, consoante se
demonstrará oportunamente.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime de receptação qualificada, quanto à sua
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 180, §
1o do Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 27 e auto
de avaliação de fls. 28. O crime anterior, por sua vez, restou
demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, assegurando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 5/14
assim, a origem ilícita do bem.
A vítima Edpo Fernando Mori afirmou que
deixou o aparelho celular em cima da bancada de sua marcenaria e se
dirigiu ao escritório. Instantes depois, o acusado Clever ali compareceu
e subtraiu o objeto, entrando também no escritório, oportunidade em
que disse que retornaria outro dia para conversar. Depois disso, ao
procurar por seu aparelho celular, verificou que já não estava na
bancada onde o havia deixado. Esclareceu, ainda, que, à época que o
adquiriu, cerca de um ano antes do furto, pagara a quantia aproximada
de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Descobriu por meio dos investigadores
de polícia que o bem em questão fora vendido a um estabelecimento
de celulares pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Por
fim, aduziu que conhecia o furtador, pois já trabalhara com ele
anteriormente.
O policial civil responsável pelas investigações
afirmou que rastreou o IMEI do aparelho celular, ocasião em que
apareceu o nome de Ricardo Vitorino Correa, ao que o procurou,
oportunidade em que este afirmou que o bem não era dele, mas que
havia trabalhado na loja “Galeria Celular”. Diante disso, se dirigiu até o
local indicado por Ricardo, ocasião em que questionou o proprietário
do estabelecimento, no caso o réu Lucas, ao que este confessou ter
comprado o aparelho sem nota fiscal, mas que preencheu um
formulário do sujeito que o vendera, no caso o acusado Clever. Este, a
seu turno, confessou o furto, esclarecendo que vendera o aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 6/14
furtado para o apelante. Por fim, o agente esclareceu que, segundo o
insurgente, Clever lhe dissera que estava com o aparelho há anos e,
por essa razão confiou nele e adquiriu o aparelho celular.
O apelante, interrogado sob o crivo do
contraditório, disse que a prática em seu comércio era adquirir os
aparelhos celulares com nota fiscal, contudo, em razão de não ser
todos que a guardam consigo, em algumas ocasiões comprava sem o
respectivo documento, porém tirava um xérox do documento do
vendedor, com um formulário os dados pessoais. Esclareceu, ainda,
que quem adquiriu o aparelho celular foi a sua funcionária, que recebia
essa instrução. Quando o investigador esteve no estabelecimento
informando ser o aparelho produto de furto, demonstrou o formulário
com o nome da pessoa que o vendeu, no caso o acusado Clever,
aduzindo ainda que, naquela data, já tinha vendido o aparelho para
uma senhora e, informando a ela sobre a procedência ilícita do bem,
pegou o aparelho celular furtado e lhe entregou um novo.
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou completamente isolada diante do restante do conjunto
probatório carreado aos autos.
Ademais, consoante bem salientado pelo MM.
Juiz a quo, “quanto à alegação do réu Jesse da existência de outro
processo sobre as mercadorias apreendidas na casa de seu sogro,
deve ser anotado que o referido processo não é relativo ao computador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 7/14
apreendido nestes autos, que era de propriedade da vítima Raphael
Galdino Caraschi. Referido processo apura a receptação de
equipamentos eletrônicos subtraídos da empresa Action Line Telem do
Brasil Ltda, conforme cópias da denúncia de fls. 62/66 e sentença de
fls. 152/159” (fls. 344vo).
O corréu Armando, a seu turno, salientou ser
sogro do apelante, e que este pedira para guardar algumas coisas em
sua residência, mas não tinha ideia de que algum dos objetos ali
depositados possuía origem espúria, mesmo porque o recorrente
trabalhava em uma loja de informática e afirmava ter as notas fiscais
correspondentes. Por fim, aduziu que chegou a divisar, dentre os
objetos, a CPU descrita na exordial acusatória, mas não imaginou que
a mesma fosse produto de crime (fl. 97/97vo).
O delegado de polícia Tabajara Zuliani dos
Santos afirmou que havia participado de uma investigação envolvendo
diversas delegacias da sub-região de Limeira, dando conta de que
Lijoel Bento Barbosa possuía ligações com o insurgente, sendo aquele
um indivíduo de alta periculosidade, procurado por processos
envolvendo furtos, receptações, homicídios e até estupros, além de ser
responsável por uma quadrilha de subtração de bens eletrônicos de
toda natureza. Uma vez que o apelante possuía uma loja de
informática na cidade vizinha de Rio Claro, recaíram suspeitas também
sobre sua pessoa. Assim, foi organizada uma “mega operação”, que
culminou na prisão de Lijoel, bem como na apreensão de diversos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 8/14
computadores, os quais eram provenientes de crimes, na residência do
corréu Armando, dentre eles a CPU descrita na exordial acusatória.
Através de dados contidos no bem em questão, foi possível localizar a
vítima, a qual efetuou o pronto reconhecimento do aparelho. Por fim,
asseverou que, desde o início, o recorrente afirmara ser o proprietário
dos objetos (fls. 141/141vo).
O investigador Fernando César Simoneto narrou
que, à época dos fatos, fora o encarregado de identificar os eventuais
proprietários das mercadorias apreendidas na operação envolvendo o
apelante. Ao ligar a CPU discriminada na denúncia, constatou que o
objeto em questão era de propriedade de um indivíduo domiciliado em
Nova Odessa. Ao entrar em contato com ele, este informou que fora
vítima de furto em sua residência (fl. 142).
As declarações do policial têm valor relevante e
merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do
Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se
presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam
umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 9/14
relevante força probante.” (TJSP
Apelação no
0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal, Rel.
Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ
- AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do crime
inserto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r.
decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Ademais, a mera alegação de desconhecimento
de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo. Isso
porque a apreensão do bem em poder do suspeito determina a
inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever de provar os
fatos que alega, nos termos do artigo 156, do Código de Processo
Penal, ônus este que o apelante não se desincumbiu.
Nesse sentido, já se manifestou esta 15a
Câmara Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação
em relação à absolvição do denunciado da imputada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 10/14
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita a
posse desse bem. Condenação que é de rigor. Recurso
provido,
portanto”
(TJSP,
Apelação
no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE - HIPÓTESE: Existindo prova indiciaria
e circunstancial concludentes no que tange a existência
da consciência da origem espúria do bem pelo agente,
possível a condenação por receptação dolosa” (TJSP,
Apelação no 990.09.350265-8, Relator J. Martins, j. em
25.11.2010).
Assim, na espécie, ficou evidenciado de
maneira inequívoca que o insurgente, o qual se identificou como
proprietário da loja, realmente adquiriu o aparelho celular descrito na
denúncia, sabendo, ou devendo saber, da sua origem criminosa, tanto
que o adquiriu sem nota fiscal e por um valor muito abaixo o seu preço
de mercado, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de
desclassificação para o delito de receptação culposa ou mesmo o
afastamento da qualificadora, eis que despontou nítida a destinação
mercantil do objeto receptado, tanto que o mesmo já havia sido
revendido.
Registre-se que o delito descrito no artigo 180, §
1o, do Código Penal não exige, para sua configuração, que o agente
tenha plena ciência da origem espúria do bem, bastando, para a
subsunção da conduta ao tipo penal em apreço, que adquira, receba,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 11/14
transporte, conduza, oculte, tenha em depósito, desmonte, monte,
remonte, venda, exponha à venda, ou de qualquer forma utilize, em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou
industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.
Dessa forma, tem-se que o apelante, enquanto
pessoa com experiência no ramo, tinha plena condições de saber que
o celular devia ser produto de crime, uma vez que as condições da
venda sem nota fiscal e em um valor muito abaixo do de mercado
deixavam claro sua origem espúria.
Outrossim, como bem salientado pelo MM. Juiz
a quo “por ser pessoa comerciante, LUCAS possui o encargo ainda
maior de cautela, de modo a não merecer guarida o argumento de que
“muitas pessoas não guardam consigo as respectivas notas fiscais”,
sendo seu o ônus exclusivo de verificar a origem dos produtos que
adquire e revende em seu estabelecimento, sobretudo porque, ainda
utilizando-se de sua experiência comercial, deveria saber ser de crime
o aparelho, já que, sem nota fiscal, lhe foi vendido por R$ 150,00
(cento e cinquenta reais)” cf. declarações e recibo a fl. 25, objeto este
avaliado em valor substancialmente superior, a saber, R$ 700,00
(setecentos reais)” cf. auto a fl. 28, o que, no mínimo, deve chamar a
atenção de alguém que esteja antenado quanto aos valores
aproximados do comércio”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 12/14
Não há que se deslembrar, ainda, que é
perfeitamente possível verificar, no sítio oficial da ANATEL, a
existência de algum registro de ocorrência relacionado ao aparelho
celular, bastando, para tanto, realizar consulta pelo número do IMEI.
Cabe, aqui, aplicar a teoria da cegueira
deliberada (willful blindness doctrine), porque, indubitavelmente, o réu
teria se colocado em condições de ignorância proposital acerca da
ilicitude e da gravidade do fato, o que não pode elidir a
responsabilidade penal do sujeito ativo.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Verifica-se que as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo
apelante, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, não
merecendo
reparo
em
seu
quantum,
consoante
criteriosa
fundamentação do MM. Juiz a quo, a qual adoto como razão de decidir
e que fica fazendo parte integrante deste voto, a saber:
“Réu primário e de bons antecedentes presumíveis,
conforme FA e certidão de fls. 255/6 e 257/8.
Circunstâncias judiciais peculiares. Pena-base: 3 anos
de reclusão e 10 dias-multa, com unidade mínima,
suficientes para o caso. A confissão espontânea não
pode reduzir os limites inferiores cominados. Não há
agravante, causa de aumento ou diminuição” (fl. 287)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 13/14
Presentes os requisitos legais, promoveu-se a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade, com condições
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, além de prestação
pecuniária no importe de dois salários mínimos, serem destinados à
Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga.
Neste ponto, merece reparo a r. sentença, uma
vez que não houve fundamentação concreta do MM. Juiz a quo para
fixar a pena pecuniária em montante acima do mínimo legal, sendo
certo que o réu não demonstrou maior capacidade econômica para que
pudesse arcar com tal penalidade, no patamar em que estabelecida
em primeiro grau. Dessa forma, fixa-se a prestação pecuniária em 01
(um) salário mínimo, a teor do artigo 45, § 1o, do Código Penal.
Anote-se,
ainda,
que
eventuais
questões
envolvendo o pagamento da respectiva sanção pecuniária deverão ser
devidamente tratadas junto ao Juízo das Execuções, o qual detém
competência para decidir a respeito de quaisquer incidentes em sede
de execução penal.
Mantém-se, por fim, o regime inicial aberto caso
descumpridas as condições da referida substituição, eis que se mostra
o mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005829-80.2018.8.26.0664 VOTUPORANGA VOTO No 22.989 14/14
provimento ao recurso, a fim de readequar a pena alternativa de
prestação pecuniária, fixando-a em 01 (um) salário mínimo, mantendo-
se, no mais, nos termos em que proferida, a r. decisão de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator